Tribunal: TRF3
Processo: 0000003-13.2018.4.03.6140
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
49/740)

0000003-13.2018.4.03.6140

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 77396

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. DELITO CONSUMADO. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. TENTATIVA. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANTIDAS. ATENUANTE DE CONFISSÃO. CONSIDERADA. CONCURSO FORMAL. MANUTENÇÃO. CONCURSO MATERIAL. CONVERTIDO PARA CONTINUIDADE DELITIVA. REGIME PRISIONAL. FECHADO. PENA DE MULTA. REAJUSTADA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. INDEFERIMENTO. RECURSOS DAS DEFESAS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Materialidade e autoria delitivas comprovadas.

2. Presentes os elementos subjetivo e objetivo do tipo penal previsto pelo artigo 157 do Código Penal, não há falar em desclassificação delitiva para a tentativa.

3. Verificada a inversão da posse dos objetos subtraídos mediante grave ameaça, há que se considerar a consumação do crime previsto pelo artigo 157 do Código Penal.

4. Comprovado que os acusados tiveram a posse dos objetos subtraídos, embora por um curto período de tempo, isto já é suficiente para reconhecer a consumação, como se verifica do enunciado da Súmula no 582 do STJ.

5. Dosimetria. Adequadamente fundamentado na r. sentença, que as circunstâncias do delito exorbitam a normalidade do tipo penal, justifica-se a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

6. O concurso formal entre crimes pressupõe o fato de o agente, mediante uma única ação ou omissão, provocar dois ou mais resultados típicos (art. 70, do CP).

7. No caso particular, os delitos de roubos ocorridos no interior da agência bancária guardam nítida relação entre si, por serem da mesma natureza, e se deram em decorrência da conduta única de seus integrantes, consistente em subtrair mediante grave ameaça, os bens que lá se encontravam pertencentes a três pessoas distintas.

8. Em decorrência dos agentes terem praticado os crimes, sob as mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução autoriza a conclusão de que o delito de roubo subsequente, se insere numa mesma cadeia causal, de modo que pode ser considerado como continuação do antecedente.

9. Pena de multa reajustada seguindo os critérios de fixação da pena privativa de liberdade

10. Regime prisional. Observados os seguintes fatores: a) modalidade de pena privativa de liberdade, ou seja, reclusão ou detenção (art. 33, caput, CP); b) quantidade de pena aplicada (art. 33, §2o, alíneas a, b e c, CP); caracterização ou não da reincidência (art. 33, §2o, alíneas b e c, CP) e d) circunstâncias do artigo 59 do Código Penal (art. 33, §3o, do CP). Mantido o regime prisional estabelecido em sentença.

11. O princípio da presunção de inocência previsto no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, é absoluto e não comporta exceções.

12. Recursos das defesas parcialmente providos.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar parcial provimento aos recursos interpostos pelas defesas, para majorar o patamar de diminuição da pena dos réus Jairo Cristóvão da Silva Bezerra, Maurício de Oliveira, Lucas Francisco da Silva pela atenuante de confissão, bem como converter o concurso material dos crimes em crime continuado e, por fim, minorar a pena de multa aplicados a todos, de modo a resultar na pena definitiva de Adriano Gomes Bezerra em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão; Lucas em 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão e dos réus Jairo e Maurício em 08 (oito) anos e 06 (seis) dias de reclusão, sendo a pena pecuniária aplicada a cada réu de 17 (dezessete) dias-multa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.